Tribunal: TJDFT
Processo: 0038698-52.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038698-52.2013.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: LUIZ ALBERTO FIGUEIRA DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL. REJULGAMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS CORRIDOS. DESCUMPRIMENTO. MULTA CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. 1. Na promessa de compra e venda de imóvel, a cláusula que estabelece prazo de tolerância para a entrega da unidade imobiliária deve respeitar o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos. 2. Descumprido o prazo de entrega do imóvel – não se olvidando do período de tolerância, é devida a multa contratual moratória e presume-se o prejuízo do adquirente pela injusta privação do uso do bem, de modo a gerar direito à indenização, a título de lucros cessantes, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel similar. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel não enseja, por si só, o dever de indenizar danos de ordem moral. O caso concreto não excetua a regra, pois, inobstante o elevado dissabor e aflição, não há abalo excedente à angústia ordinária pelo descumprimento parcial do contrato, caracterizado pela mora de quase dois meses. 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM SEDE DE REJULGAMENTO POR FORÇA DE DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO ESPECIAL. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. A recorrente alega que a decisão colegiada ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 393 do Código Civil, sob o argumento de que não houve enfrentamento da matéria referente ao erro no sistema e protocolo dúplice de Embargos. Solicita que todas as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da recorrente por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1513125/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020. Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 393 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1518808/Se, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino que todas as futuras publicações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023